Tribunal: TJSP
Processo: 1034985-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Seguro saúde operado por entidade de autogestão. Súmula no 608 do STJ. Irrelevância. Ré que inegavelmente opera planos de saúde e que se sujeita à Lei no 9.656/1998 e aos princípios gerais de direito, além do Código Civil. Princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Contrato de adesão (arts. 423 e 424 do CC). Vedação às cláusulas ambíguas e contraditórias.

Ementa:
Plano de saúde. Seguro saúde operado por entidade de autogestão. Súmula no 608 do STJ. Irrelevância. Ré que inegavelmente opera planos de saúde e que se sujeita à Lei no 9.656/1998 e aos princípios gerais de direito, além do Código Civil. Princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Contrato de adesão (arts. 423 e 424 do CC). Vedação às cláusulas ambíguas e contraditórias. Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC). Relativização da 'pacta sunt servanda.

Serviços médicos e hospitalares. Autora diagnosticada com estenosa aórtica grave sintomática. Autora, ademais, portadora de linforma não-Hodking, sob tratamento quimioterápico, o qual eleva a pressão arterial. Prescrição para a realização de cirurgia para implante valvular aórtico percutâneo (TAVI). Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância de o procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. Rol exemplificativo. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico da paciente. Único tratamento possível para a patologia que acomete a segurada e diante de seu quadro clínico e idade avançada (79 anos). Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 95 e 102 desta C. Corte de Justiça). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.